Tribunal: TJMT
Processo: 1022922-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022922-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ANA ELIZA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 055.099.781-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. plano de saúde. tutela de urgência. cirurgia de mamoplastia redutora. ausência de comprovação de urgência e finalidade terapêutica.
recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer que deferiu tutela de urgência e determinou a realização de mamoplastia redutora e fornecimento de medicamentos correlatos, sob pena de multa diária. A Agravante sustenta perda superveniente do objeto em razão do término do vínculo contratual, além de falta de urgência e de finalidade exclusivamente terapêutica no procedimento pleiteado.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão demonstrados os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que impõe à operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora; (ii) estabelecer se a documentação médica apresentada é suficiente para comprovar a urgência e o caráter exclusivamente terapêutico do procedimento.

iii. razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. O laudo médico juntado pela Autora, embora indique quadro clínico relevante (gigantomastia associada à escoliose e dores lombares refratárias), não comprova a urgência do procedimento tampouco especifica o propósito corretivo.

5. A mera prescrição médica não é suficiente para caracterizar o direito à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, sendo necessária demonstração inequívoca da finalidade reparadora e da urgência, requisitos não evidenciados no caso.

6. Precedentes do TJMT exigem demonstração concreta de risco de dano irreparável e finalidade terapêutica exclusiva para deferimento de tutela de urgência em casos semelhantes.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora por plano de saúde exige demonstração inequívoca de urgência e finalidade exclusivamente terapêutica do procedimento. 2. A simples prescrição médica não basta para autorizar a antecipação de tutela quando não comprovado o risco atual e iminente de agravamento do quadro clínico. 3. A falta de prova robusta dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a concessão de tutela provisória em sede de cognição sumária.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1014852-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025; TJMT, RAI 1014917-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2025; TJMT, RAI 1015152-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1022922-64.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Nacional Cooperativa Central
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n. 1007807-91.2025.8.11.0003, ajuizada por
Ana Eliza Silva Ribeiro
, determinou à Recorrida que, no prazo de 20 (vinte) dias, viabilize o procedimento de redução mamária e forneça os medicamentos correlatos em favor da Autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a Agravante sustenta a perda superveniente do objeto, pois, à época do ajuizamento da ação já havia encerrado a vigência do contrato firmado entre as partes.

Subsidiariamente, alega cerceamento de defesa, tendo em vista a falta de perícia técnica para aferir a natureza da cirurgia (estética ou reparadora).

Argumenta que não há probabilidade do direito, já que a mamoplastia redutora não consta como cobertura obrigatória da ANS, não possui previsão contratual e não se trata de urgência ou emergência.

Afirma que o procedimento é eletivo e de cunho estético, com cobertura limitada a hipóteses específicas do Rol da ANS, não verificadas no caso.

Requer, pois, a reforma integral do
decisum
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 299369895).

Contrarrazões no Id. 304174869.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ana Eliza Silva Ribeiro
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face de
Unimed Nacional Cooperativa Central
.

Na petição inicial, a Autora relatou que é beneficiária de contrato de plano de saúde firmado com a Requerida e que é portadora de gigantomastia associada à escoliose toracolombar (CID M54.4), condição que lhe acarreta dores lombares crônicas e limitações funcionais relevantes, conforme laudo emitido por médico ortopedista.

Aduziu que os exames de imagem, especialmente radiografias da coluna cervical, dorsal e dorso-lombar, evidenciaram alterações compatíveis com sobrecarga vertebral. Tais achados, aliados ao exame físico e à avaliação clínica global, conduziram à conclusão de que o peso excessivo das mamas contribui diretamente para o agravamento do quadro ortopédico.

Seguiu dizendo que, diante desse quadro clínico, o médico que lhe acompanha prescreveu, com caráter de urgência, a realização do procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora com finalidade reparadora e terapêutica, visando o alívio da pressão sobre a coluna vertebral e à prevenção de danos estruturais e neurológicos adicionais.

Afirmou que o procedimento foi indeferido pela Requerida, sob a alegação de que a cirurgia possui natureza meramente estética, em manifesta dissonância com os laudos médicos que atestam a finalidade reparadora e a necessidade clínica urgente da intervenção.

Diante desse cenário, formulou pedido de concessão de tutela de urgência.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou que a Requerida, no prazo de (20) vinte dias, disponibilize o procedimento indicado à parte autora, bem como, os medicamentos atinentes, conforme indicação médica, sob pena
astreintes
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Neste Recurso de Agravo de Instrumento,
Unimed Nacional Cooperativa Central

Em suas razões, a Agravante alega perda superveniente do objeto, sustentando que, na data do ajuizamento da demanda, inexistia vínculo contratual ativo entre as partes, uma vez que o plano de saúde da autora fora encerrado em 28/02/2025. A partir disso, defende a impossibilidade jurídica de se impor a cobertura de procedimentos médicos em favor de pessoa sem contrato vigente.

Em caráter subsidiário, afirma que o Juízo de origem cerceou seu direito de defesa, pois a controvérsia sobre a natureza da cirurgia (se estética ou reparadora) exige prova pericial técnica, ausente nos autos. A seu ver, tal prova seria imprescindível para a adequada solução da controvérsia.

Acrescenta que inexiste probabilidade do direito, considerando que o procedimento de mamoplastia redutora não possui cobertura obrigatória prevista pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tampouco previsão contratual. Sustenta, ainda, que a autora não demonstrou situação de urgência ou emergência que justificasse a cobertura pleiteada.

Pondera que o referido procedimento possui natureza eletiva e finalidade estética, sendo que, nos termos do Rol da ANS, a cobertura apenas se impõe nos casos de câncer, trauma ou tumor, hipóteses não configuradas na espécie.

Cita o Tema 1069 do Superior Tribunal de Justiça para reforçar que não se reconhece, de forma automática, a obrigatoriedade de cobertura para todas as cirurgias pós-bariátricas. Afirma que é necessário comprovar o caráter reparador ou funcional do procedimento, não bastando a simples indicação do médico assistente.

Por fim, impugna a multa fixada na decisão agravada, reputando-a desproporcional, bem como o prazo de 20 dias para cumprimento da obrigação, motivo pelo qual requer sua exclusão ou, ao menos, sua redução.

Postula, ao final, a reforma integral do
decisum
.

De início, registro que este Instrumental cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão singular, especificamente quanto ao deferimento da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a Agravada apresentou laudo médico subscrito pelo ortopedista Dr. Ruan Alessandro Roma (CRM/MT 11310), datado de 14/01/2025, em que consta o diagnóstico de
“gigantomastia associada a escoliose toracolombar com dores lombares recorrentes, refratárias ao tratamento conservador com fisioterapia motora e analgésicos”.
Nesse mesmo documento, o profissional consignou a indicação de mamoplastia redutora “
a fim de evitar piora do quadro em coluna lombar”
(Id. 188628166 – autos principais).

Ocorre que o referido laudo, embora evidencie a existência de quadro clínico relevante, não é suficiente para demonstrar a urgência na realização do procedimento, tampouco o caráter inequivocamente reparador da intervenção cirúrgica.

Nesse contexto, oportuno ressaltar que o plano de saúde pode ser compelido a custear a cirurgia de mamoplastia redutora quando comprovada sua finalidade terapêutica ou reparadora, mas não se legitima a imposição de cobertura em casos de procedimento eletivo ou com finalidade predominantemente estética.

Na hipótese, os documentos coligidos pela Agravada não permitem concluir, com segurança, pela plausibilidade do direito invocado, já que não afastam de modo categórico a possibilidade de que o procedimento possua finalidade estética.

Do mesmo modo, não está demonstrado o requisito do perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final, considerando que não há prova de iminente agravamento do quadro clínico que justifique a intervenção em caráter emergencial.

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça tem entendido pela necessidade de demonstração robusta tanto da natureza reparadora do procedimento quanto da urgência de sua realização, sob pena de indeferimento da tutela provisória.

Para ilustrar:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em demandas que envolvem cobertura de procedimentos médicos por plano de saúde exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.
2. A mera indicação médica de benefício terapêutico, sem comprovação de urgência ou agravamento iminente, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela antecipada.
[...] (TJMT, RAI 1014852-58.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025) (sem destaque no original)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE URGÊNCIA E FINALIDADE TERAPÊUTICA EXCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência em face de negativa de custeio de cirurgia por plano de saúde exige a demonstração concreta da urgência e da finalidade exclusivamente terapêutica do procedimento.
2. Laudos médicos genéricos ou que não evidenciem risco atual e iminente à saúde da paciente não são suficientes para justificar medida liminar em sede de cognição sumária. 3. A ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inviabiliza o deferimento de tutela antecipada.[...]
(RAI 1014917-53.2025.8.11.0000, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame - Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a cobertura de mamoplastia redutora para a agravada, portadora de gigantomastia e comorbidades associadas, sob pena de multa diária. [...] 3. Embora a agravada apresente laudos médicos que atestem a necessidade da cirurgia, não foi demonstrado, de forma inequívoca, o periculum in mora que justifique a medida liminar. [...] Tese de Julgamento: "
A concessão de tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico em plano de saúde depende da demonstração inequívoca de urgência,
especialmente quando o tratamento não está previsto no rol da ANS." [...] (RAI 1015152-54.2024.8.11.0000, Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Assim, diante da falta de comprovação dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a reforma da decisão agravada.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, reformo a decisão singular e indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025